Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. RÉU COM MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA E REINCIDENCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para o cálculo da pena o julgador não está submetido a rígidas fórmulas matemáticas, sendo-lhe deferido uma certa discricionariedade para a sua apuração, a partir das provas produzidos em juízo “que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando as elementares comuns do próprio tipo legal" (STJ. REsp n. 1.794.854/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 1/7/2021 - Tema 1077)”.
2. Na situação em exame, o réu é multirreincidente, com variadas condenações transitadas em julgado, mostrando-se adequada e proporcional a exasperação da pena-base, em razão de seus maus antecedentes. Precedentes.
3. Existindo uma atenuante (confissão espontânea) e dois processos transitados em julgado sem integral cumprimento da pena (agravantes), deve preponderar a agravante da reincidência, permitindo-se, assim, o aumento da pena-base previamente fixada. Precedente.
4. Tratando-se de condenado reincidente a pena superior a quatro anos de prisão, mostra-se justificado a imposição do regime fechado como modalidade prisional inicial.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.